Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729975-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Gestão Imóveis Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Luís Felipe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Gestão Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0724150-68.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. Mantenho a decisão agravada. 2. O executado afirma que consignou a importância devida nos autos no 0704828- 23.2023.8.07.0001, que visa a declaração de nulidade da ata de assembleia e nulidade de cláusula da Convenção de Condomínio. Ocorre que o executado não comprovou o depósito da integralidade dos valores devidos nestes autos, incluindo os honorários advocatícios. Ademais, o processo tramita desde 2019, sendo que apenas agora a parte pretende desconstituir o crédito. Por fim, não há qualquer determinação de suspensão do processo, razão pela qual deve prosseguir. 3. Designe-se hasta pública para alienação do imóvel penhorado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49334296), em síntese, que deve ser observada a ordem preferencial de penhora, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Argumenta que diante do depósito do valor integral do débito em conta judicial, nos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001, não deve ser efetuado o leilão judicial de imóvel de sua propriedade, como determinado pelo Juízo singular, tendo em vista que a penhora de quantia em dinheiro é preferencial em relação à alienação do imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja revogada a ordem de realização de leilão judicial destinado à alienação do imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 2, Asa Norte, em Brasília-DF. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 49334287 e Id. 49334288). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de realização de leilão judicial destinado à alienação de imóvel de propriedade da sociedade agravante, diante do depósito do valor integral do débito em conta judicial, nos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001. O Juízo singular indeferiu o requerimento de suspensão do leilão judicial em referência, sob o argumento de que a sociedade empresária devedora não havia comprovado o depósito do valor integral do débito nos autos do processo de origem. Diante da planilha de cálculo elaborada pelo credor (Id. 155392818 dos autos do processo de origem) é possível perceber que o valor do crédito pretendido corresponde à quantia de R$ 216.591,78 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), incluídos os valores dos honorários de advogado e multa. A análise dos autos do processo de origem evidencia que por ocasião do proferimento da decisão impugnada, aos 28 de junho de 2023, a devedora havia promovido o depósito vinculado aos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001, da quantia de R$ 162.606,44 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com os documentos referidos no Id. 159005311, fls. 8 e 9, dos autos aludidos. Ocorre que, posteriormente, aos 26 de julho de 2023, foi informado nos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001 o depósito da quantia de R$ 53.985,34 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), que complementa o valor integral do débito. Diante desse cenário é necessário observar que a penhora deve observar prioritariamente a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. Logo, a penhora de dinheiro “em espécie ou em depósito” deve ser observada em ordem prioritária à penhora de bens imóveis. No caso em análise, portanto, deve prevalecer a penhora da quantia de R$ 216.591,78 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) depositada em conta judicial vinculada aos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001, em detrimento da penhora do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária devedora. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição do patrimônio da devedora em desarmonia com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da ordem de realização do leilão judicial destinado à alienação de imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 2, Asa Norte, em Brasília-DF. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator